Tribunal: TJDFT
Processo: 0752552-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou a ora apelante, como incursa nas penas do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, na forma do art. 29, todos do Código Penal, fixada a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas aos autos são processualmente legítimas e, de outro modo, condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de roubo pela ora apelante, e se a reprimenda imposta à sentenciada está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa, porque em descompasso com a realidade do caderno processual.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pela ré. 4.1. Descabida a tese da menor participação, quando a conduta praticada foi indispensável ao sucesso da empreitada criminosa.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
6. Mantida a prisão preventiva quando inalterados os requisitos que a determinaram.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido.